Tribunal: STF
Processo: Rcl 57996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (eDoc. 20). 



    Argumenta que a presente reclamação “tem como objetivo criar obstáculos às medidas cautelares ajuizadas pelas instituições financeiras associadas da FEBRABAN, em especial o Banco Bradesco e, potencialmente, os bancos Itaú, Santander, Safra e BTG, as quais buscam elucidar os fatos relacionados aos recentes acontecimentos ligados às Americanas S.A.”. 



    Afirma que “os associados da FEBRABAN, titulares dos maiores créditos contra a Americanas, entraram com medidas de produção antecipada de provas, junto aos Juízos competentes para a distribuição de cada uma dessas ações (a depender, claro, dos instrumento celebrados por cada banco), para buscar a identificação dos responsáveis pela famigerada ‘inconsistência contábil’, e que essas pessoas envolvidas possam ser futuramente processadas e responsabilizadas, de forma individual, pelos prejuízos que causaram, inclusive, assegurar a necessária preservação de provas para o exercício regular e constitucional de seu direito.”. 



    Sustenta, por fim: “a FEBRABAN, na condição de associação civil que representa o setor bancário como um todo, tem interesse direto neste processo, razão pela qual pede sua admissão, nos termos do art. 138, do CPC, como amicus curiae.” (eDoc. 20, fl. 9).



    É o relatório. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, a requerente preenche os requisitos essenciais e, uma vez admitida como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE. 



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE requerido na presente Reclamação.



    À Secretaria Judiciária, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente